Tribunal: TJPA
Processo: 0831662-15.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6000 - Expedição de CND
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831662-15.2024.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0831662-15.2024.8.14.0301

RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ALCANTARA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS) AJUIZADA CONTRA EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SUPERVENIENTE DO FEITO EXECUTIVO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de agravo interno interposto por Maria do Socorro de Oliveira Alcantara contra decisão monocrática que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a extinção da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ajuizada com a finalidade de desconstituir execução fiscal baseada em CDA supostamente nula. No curso do julgamento do agravo, foi noticiada a prolação de sentença nos autos da execução fiscal nº 0016077-15.2008.8.14.0301, na qual se reconheceu a nulidade da CDA e se extinguiu o processo executivo sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do objeto do recurso de agravo interno, diante da extinção da execução fiscal subjacente, reconhecida por sentença nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença superveniente que extinguiu a execução fiscal por nulidade da CDA reconheceu, de ofício, os mesmos fundamentos substanciais invocados no recurso de apelação e reiterados no agravo interno.

4.

A extinção do processo executivo esvazia por completo a utilidade do provimento judicial postulado pela agravante, inviabilizando a análise do mérito recursal por ausência de interesse processual superveniente.

5.

A jurisprudência consolidada admite o não conhecimento de recurso por perda de objeto quando sobrevém decisão que resolve a controvérsia por outro meio e de forma definitiva, afastando a utilidade da análise recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção superveniente da execução fiscal, por nulidade da CDA que a fundamentava, acarreta a perda do objeto do recurso de agravo interno interposto contra decisão que negara provimento à apelação manejada em ação de querela nullitatis.

2.

O reconhecimento judicial da invalidade do título executivo, com a consequente extinção do processo executivo, torna desnecessária a análise do recurso que buscava alcançar o mesmo resultado por via diversa.

3.

A superveniência de sentença que põe fim à execução fiscal subjacente à ação declaratória gera perda do interesse recursal e impõe o julgamento de prejudicialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, IV; 932, III; 1.021, § 2º. LEF (Lei nº 6.830/80), art. 2º, § 5º, III. CTN, art. 202. CF/1988, art. 146, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; STJ, REsp 1.045.472/BA, 1ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, DJe 12/11/2009; TJMG, AC 10024140700386001, rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 24.11.2020, DJe 27.11.2020.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos,
JULGANDO PREJUDICADO
O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, em razão da perda superveniente de seu objeto nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto por
Maria do Socorro de Oliveira Alcantara
contra decisão monocrática (ID 23694384), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal.”

Em suas razões (ID 24276511), a agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao considerar inadequada a utilização da ação autônoma de
querela nullitatis insanabilis
. Alega ser essa ação cabível, conforme doutrina e jurisprudência, nos casos de ausência de pressupostos processuais essenciais à constituição válida da relação jurídica processual, como a inexistência de citação válida do réu.

Para sustentar tal entendimento, transcreve excertos doutrinários de
Alexandre Freitas Câmara
, defendendo que a inexistência de relação processual válida autoriza a propositura da
querela nullitatis
, independentemente dos prazos da ação rescisória.

Traz, ainda, julgados do
Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema, com ênfase no vício de ausência de citação como causa de nulidade absoluta e insanável da sentença.

Aponta também que houve
prescrição intercorrente
dos créditos tributários referentes aos exercícios de 2004 a 2006, a exemplo da prescrição já reconhecida relativamente ao exercício de 2003. Segundo a agravante, houve inércia do Município de Belém na localização do devedor para fins de citação, o que autorizaria a extinção da execução fiscal.

Sustenta, ademais, que a responsabilidade pelo pagamento do IPTU anterior a 2019 seria da
CODEM – Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém
, e não sua, conforme sentença transitada em julgado. Destaca que o registro da concessão de uso especial para fins de moradia (CUEM) somente ocorreu em 11/06/2019, sendo ilegítima a cobrança relativa a períodos anteriores.

Por fim, argumenta que o
artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/80
, que admite como causa interruptiva da prescrição o despacho que ordena a citação, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por se tratar de matéria que exigiria regulamentação por
lei complementar
.

Dessa forma, afirma que a decisão agravada violou a
Súmula 314 do STJ
, que estabelece que a interrupção da prescrição tributária exige citação válida.

Ao final, requer a
retratação
da decisão monocrática, ou, caso não acolhida, o regular processamento do agravo interno com efeito suspensivo, reiterando os pedidos formulados no recurso de apelação e promovendo o prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional mencionada.

O
Município de Belém
, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID 24943369), nas quais defende a manutenção da decisão monocrática. Argumenta que a agravante utilizou indevidamente a ação de
querela nullitatis
para questionar matéria de mérito da execução fiscal, quando deveria ter utilizado os meios processuais próprios, como
embargos à execução
ou
exceção de pré-executividade
.

Sustenta que a
querela nullitatis
não é cabível quando se trata apenas de eventual irregularidade formal ou de vícios passíveis de correção no curso do processo executivo. Afirma, ainda, que a sentença de primeiro grau está corretamente fundamentada na jurisprudência do TJPA, que reconhece a inadequação da via eleita.

Por fim, a agravante protocolou petição (ID 24742730) noticiando a
prolação de sentença
nos autos da execução fiscal nº 0016077-15.2008.8.14.0301, na qual o juízo de origem
reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa
, por ausência de discriminação dos tributos cobrados, constando apenas o IPTU, sem menção às taxas acessórias. Considerando que tal vício compromete o contraditório e o direito de defesa, o juízo extinguiu o feito executivo
sem resolução de mérito
, com base no artigo 485, IV, do CPC.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 23694384, que negou provimento à apelação interposta por Maria do Socorro de Oliveira Alcantara, por entender-se incabível a utilização da
querela nullitatis insanabilis
nas circunstâncias do caso concreto.

Ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
não conheço do presente agravo
, pelas seguintes razões.

Passo a fundamentar a decisão.

De conformidade com o
artigo 932, III, do Código de Processo Civil
, incumbe ao relator não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que tenha perdido objeto
.

É o que ocorre no presente caso. Sobreveio fato novo que
esvaziou a controvérsia recursal
: a
sentença proferida em 11 de dezembro de 2024
, nos autos da
execução fiscal nº 0016077-15.2008.8.14.0301
, declarou a
nulidade da Certidão de Dívida Ativa
por ausência de individualização dos tributos e respectivos fundamentos legais, em ofensa ao art. 2º, § 5º, III, da LEF e art. 202 do CTN. Como consequência, foi
extinto o processo executivo fiscal, sem resolução de mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Torna-se evidente, portanto, que
a pretensão recursal foi alcançada por via diversa
, tornando-se desnecessária a análise do mérito do agravo interno. A discussão relativa à adequação da via eleita e aos vícios do processo executivo tornou-se
inócua
, uma vez que
o próprio juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade do título e extinguiu a execução
, retirando-lhe qualquer efeito prático.

Oportuna, neste ponto, a lição consolidada na jurisprudência do TJMG:

"EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - EMBARGOS DO DEVEDOR - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA - EXTINÇÃO PREMATURA - INOCORRÊNCIA -
EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - TÍTULO INEXIGÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - ANÁLISE - INOCORRÊNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO - POSSIBILIDADE - QUANTUM - PROVEITO ECONÔMICO. - Estando pendente de julgamento apenas recurso especial que versa sobre honorários advocatícios, não se mostra prematura decisão fundamentada na extinção da execução já decidida -
Se a execução for extinta por inexistência de título exigível, a análise dos embargos do devedor tornou-se prescindível, pelo que devem ser extintos por perda superveniente do interesse de agir
- A ação de execução e os embargos à execução são processos autônomos e distintos, pelo que a condenação em honorários advocatícios é independente, desde que respeitado o limite máximo de 20% - Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e só se não for possível mensurá-lo é que será sobre o valor atualizado da causa.” (TJ-MG - AC: 10024140700386001 Belo Horizonte, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2020)

Com efeito, não mais subsiste interesse processual que justifique a análise do presente recurso, tendo em vista que a discussão recursal encontra-se
esvaziada
.

A apreciação do agravo, neste momento, importaria em indevida reiteração de tema já superado pelo juízo de primeiro grau, além de eventual risco de violação ao
princípio da não supressão de instância
, caso se buscasse reformar decisão que sequer chegou a ser desafiada por novo recurso.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil e no artigo 133, X, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
JULGO PREJUDICADO
o presente recurso de Agravo Interno, em razão da perda superveniente de seu objeto, e determino o seu arquivamento.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2025